Tribunal: TJDFT
Processo: 0730377-97.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-COMPANHEIROS. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. TRANSITORIEDADE. LONGO PERÍODO DE TEMPO. EXONERAÇÃO. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A fixação dos alimentos entre ex-companheiros, salvo situação de necessidade perene e não havendo parente a quem o necessitado possa recorrer, reveste-se de caráter transitório, observada a capacidade contributiva do alimentante e necessidade do alimentado.
2. In casu, a apelante recebe alimentos de seu ex-companheiro há cerca de 3 (dezessete) anos, período considerável e suficiente para que pudesse se restabelecer e encontrar maneiras de arcar com seu próprio sustento.
3. Nesse contexto, a exoneração da prestação alimentícia consiste em medida imperativa, uma vez que sua manutenção ad infinitum carece de fundamento e implica até mesmo enriquecimento ilícito por parte da beneficiada
4. Honorários advocatícios majorados. Art. 85, § 11, do CPC.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Unânime.